Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO PIS-PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em Apelação, negou provimento à apelação em ação de exigir contas relativa a valores vinculados ao Fundo PIS-PASEP. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos índices legais de atualização monetária e quanto à insuficiência da prestação de contas apresentada pelo Banco do Brasil, requerendo ainda o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de ilegalidade dos índices de correção aplicados às contas do PIS-PASEP; (ii) verificar se houve omissão quanto ao argumento de que a prestação de contas se limitou à juntada de extratos bancários, sem observância do art. 550 do CPC.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos índices de atualização e analisou a alegação de insuficiência da prestação de contas, de sorte que inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no ato judicial combatido.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.